Tribunal: TJPA
Processo: 0000027-90.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000027-90.2016.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: MAURO JOSE BORGES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OMISSÃO SANADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A controvérsia em questão trata sobre a possibilidade de compensação por danos morais ante o atraso na entrega de imóvel comprado na planta – Programa Minha Casa Minha Vida – financiado pela Instituição Financeira, ora Embargante, cuja responsabilidade pela edificação é da Quaresma Construções e Comercio Eireli.

2.

Sob a alegação de omissão por ausência de fundamentação quanto a aplicação do CDC ao caso concreto, entendo merecer acolhida a alegação, pois a incidência do CDC ao caso concreto não foi objeto de análise do Julgado.

3.

A relação jurídica mantida entre as partes está sujeita à disciplina protetiva do CDC, uma vez que os promissários compradores, fornecedores e demais integrante da relação jurídica que formaram a cadeia de prestação de serviços se encaixa nos conceitos de consumidor e fornecedor, na forma dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

4.

Por outro lado, não merece prosperar a alegação de ausência de apreciação quanto ao argumento de que a Embargante não pode ser responsabilizada pelo atraso na obra, eis que, em sentido contrário o Acórdão foi claro e bem fundamentado quanto legitimidade passiva da Embargante.

5.

Embargo de Declaração conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000027-90.2016.8.14.0087

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU/PA

EMBARGANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA (
ADV. Giovanni Simão Triginelli, OAB/MG 110.499)

EMBARGADO: MAURO JOSÉ BORGES
(ADV. Wallison Diego Costa da Silva, OAB/PA nº 18.660
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Apelação Cível
opostos por
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
, em face de Acórdão (
PJe ID
n
14911351 - Pág. 1-11) de Relatoria do Desembargador MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Apelante, ora Embargante, no sentido de confirmar integralmente a Sentença que condenou a requerida, ora Embargante, ao pagamento de indenização à título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (
PJe ID nº
15176936 - Pág. 1-17), o Embargante alega que o Acórdão embargado
é omisso por não ter enfrentado a alegação de que a ECONOMISA é um mero agente financeiro e, nesse sentido, quem deveria ser responsabilizado deveria ser o Município de Limoeiro de Ajuru, por não ter disponibilizado terreno para a construção.

Aduz ainda que o Acórdão afirma que a relação jurídica discutida nos autos é regida pelo Direito do Consumidor, porém é omisso quanto a fundamentação.

Contrarrazões pelo desprovimento das razões do Embargante, (PJe ID nº 15176936 - Pág. 1-17).

É o relatório
.

Belém, 30 de novembro de 2023.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÃŠNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante aduz a existência de omissão, por suposta ausência de fundamentação na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à demanda e, ainda, por ausência de apreciação quanto ao argumento de que a Embargante não pode ser responsabilizada pelo atraso na obra, sob o argumento de que a ausência de terreno para construir é responsabilidade da Municipalidade.

Sob essas alegações, o Embargante pretende a reforma do Acórdão, ora embargado, que, em sede de Apelação, manteve a Sentença que condenou as requeridas ao pagamento de indenização à título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto a alegação de omissão por ausência de fundamentação quanto à aplicação do CDC ao caso concreto, entendo merecer acolhida a irresignação, pois a incidência do CDC ao caso concreto não foi objeto de análise do Julgado. Passo, portanto, à apreciação.

A controvérsia em questão trata sobre a possibilidade de compensação por danos morais ante o atraso na entrega de imóvel comprado na planta – Programa Minha Casa Minha Vida – financiado pela Instituição Financeira, ora Embargante, ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, cuja responsabilidade pela edificação é da Quaresma Construções e Comercio Eireli.

A relação jurídica mantida entre as partes está sujeita ao regramento protetivo do CDC, uma vez que os promissários compradores fornecedores e demais instituições que formaram a cadeia de prestação de serviços se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor, na forma dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal
.

De acordo com o artigo 2º do CDC “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

O parágrafo único do referido artigo também equipara ao conceito de consumidor “
a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo
.”

Portanto, no que diz respeito à aquisição de imóvel, consumidor é qualquer pessoa física ou mesmo uma pessoa jurídica, desde que a compra seja feita com o propósito de destinação final, ou seja, para uso próprio.

O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor traz o conceito de fornecedor como sendo “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

O parágrafo primeiro determina que “produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.”

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, entende que, em se tratando de relação de consumo, impõe-se, a
responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.
Situação em que se encaixa, perfeitamente, a Instituição Financeira Embargante, eis que responsável pelo financiamento do investimento imobiliário

e, em consequência, deveria realizar vistorias para verificar a evolução da obra para liberar o crédito conforme execução das etapas previstas em cronograma.

Nesse sentido, é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CDC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, "o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)”(REsp n. 1.785.802/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 6/3/2019), o que foi observado pela Corte local. 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2002003 SP 2022/0142082-1, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA 7 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS NO CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. 2. No tocante à comissão de corretagem, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, entendeu que seria indevido o pagamento da comissão de corretagem pelo autor, uma vez que houve falha na prestação do serviço, tendo em vista a falta de informações no contrato firmado entre as partes sobre a contratação dos serviços de assessoria, assim como o valor a ser cobrado a este título. 3. Nesse contexto, para alterar o julgamento proferido pelo Tribunal a quo, a fim de acolher as alegações da recorrente, no sentido de ser devido o pagamento da comissão de corretagem, seria necessária interpretação de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1804311 SP 2020/0328075-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Entretanto, o acolhimento da alegação de omissão quanto a ausência de fundamentação quanto a aplicação do CDC ao caso, não tem o condão de alterar o
decisum
, ora embargado, eis que decidido em harmonia com as regras protetivas do microssistema jurídico do consumidor.

Por outro lado, não merece prosperar a alegação de ausência de apreciação quanto ao argumento de que a Embargante não pode ser responsabilizada pelo atraso na obra, eis que, em sentido contrário, o Acórdão respondeu de maneira clara e fundamentada sobre a alegação de ilegitimidade passiva da Embargante
. Para maior esclarecimento, segue
ipsis litteris
a reprodução do
decisum
no ponto de interesse.

Como é sabido, tratando-se de relação de consumo, existe responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.

Acerca da matéria, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Desse modo, a instituição financeira requerida é parte legítima para compor o polo passivo do feito, mormente quando sua atuação não se restringiu a de mero agente financiador do empreendimento.

Observa-se do excerto do Acórdão, acima reproduzido, que o
decisum
, ora questionado é claro ao decidir que, em se tratando de relação de consumo, existe responsabilidade solidária perante o consumidor, e, no presente caso, a instituição financeira, ora Embargante faz parte da teia de fornecimento, portanto não se trata de mero agente financeira do investimento, como quer fazer entender o Embargante. Assim, verifica-se que o referido argumento foi apreciado de forma clara e coerente, descaracterizando qualquer vício, de omissão previsto no Art. 1.022 do CDC/2015.

Ademais, a omissão a ensejar reparo por meio de Embargos de Declaração, na forma do Art. 1.022 é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal, conforme previsão do art. 489, § 1º do CPC/2015. Situação que, a partir da leitura do trecho do voto acima transcrito, não ocorreu, eis que o Acórdão embargado se manifestou de maneira clara e pontual sobre a responsabilidade da Embargante.

Especificamente, sobre a alegação de ilegitimidade passiva, verifica-se que a pretensão do embargante é promover uma nova oportunidade para rediscutir a matéria e, nesse sentido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para reanálise do mérito, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

Ante o exposto, em tais termos,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO tão somente para sanar a omissão de ausência de fundamentação quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à demanda sem, no entanto, alterar a essência do Acórdão, objeto do Embargo
, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/01/2024